Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. EFICÁCIA. INFORMATIVO 557 DO STJ. BEM IMÓVEL. PENHORADO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. VÍCIO DE OMISSÃO. VERIFICADO. DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. É reconhecida omissão do acórdão, nos termos do Art. 1.022, II, do CPC, quanto a fato relevante para a conclusão do julgado, qual seja, a revelia da parte Embargada na ação de embargos à execução, a qual não constituiu advogado nos autos anteriormente à sentença, nem mesmo apresentou contestação.
3. Conquanto deva ser mantida a conclusão do acórdão de que o Embargante deu causa à propositura ação, de modo que deverá arcar com os ônus de sucumbência, não houve a apresentação de defesa, nem mesmo a constituição de advogado pelo Embargado nos autos, e, constatada a revelia do Embargado na ação de embargos de terceiro, a inversão do ônus sucumbencial deve se limitar ao pagamento das despesas processuais, não sendo devidos honorários advocatícios, considerando a ausência de contestação na fase de conhecimento. 3.1. Os embargos de declaração devem ser providos, com efeitos modificativos, sanando o vício de omissão, para reformar no dispositivo do acórdão no sentido de decotar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Embargado, uma vez constatada a revelia da parte na ação de embargos de terceiro.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos, com efeitos infringentes.